Tribunal: TJBA
Processo: 8000343-74.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000343-74.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BENICIO DIAS Advogado(s): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RESTABELECIMENTO DA MULTA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença que afastou multa cominatória imposta ao Estado da Bahia pelo descumprimento de obrigação de fornecer fraldas geriátricas. 2. O Estado deixou de cumprir a determinação judicial por 44 dias, tendo o fornecimento sido efetivado apenas após DUAS ordens de bloqueio judicial via SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento prolongado e reiterado da ordem judicial, somente superado mediante dupla constrição patrimonial, justifica o restabelecimento da multa cominatória integralmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A multa diária tem natureza coercitiva e destina-se a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. 5. O Estado descumpriu a ordem judicial por 44 dias e somente cumpriu a obrigação após dois bloqueios via SISBAJUD, o que evidencia resistência injustificada incompatível com o afastamento das astreintes. 6. A alegação de entraves administrativos não configura "justa causa", sendo inadmissível que a Fazenda Pública invoque sua própria burocracia para afastar os efeitos de ordem judicial. 7. O precedente do TJSP citado nos autos reconhece que a recalcitrância no cumprimento da obrigação justifica a manutenção integral da multa diária, sobretudo quando o adimplemento ocorre apenas após bloqueio de valores. 8. O valor da multa de R$ 13.200,00, resultante de 44 dias de descumprimento a R$ 300,00 por dia, mostra-se proporcional e adequado à finalidade coercitiva. 9. Diante da sucumbência, cabe a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da multa restabelecida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para restabelecer a multa cominatória de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), com prosseguimento da execução. Condeno o Estado da Bahia ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da multa, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC. Tese de julgamento: "1. A resistência injustificada da Fazenda Pública, caracterizada por descumprimento reiterado da ordem judicial e necessidade de dupla constrição patrimonial, autoriza o restabelecimento integral da multa cominatória. 2. A alegação de entraves administrativos não configura justa causa para afastamento ou redução das astreintes." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 536, 537 e 85, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento n.º 3005751-77.2024.8.26.0000, Rel. Des. Leonel Costa, 8.ª Câmara de Direito Público, j. 14.08.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8000343-74.2022.8.05.0032 em que figuram como apelante BENÍCIO DIAS e apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23